Tribunal: TJMT
Processo: 1041649-02.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO VERTICAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional para o Nível 06 da carreira de Agente de Apoio dos Serviços do SUS do Município de Várzea Grande, sob o fundamento de ausência de prova documental do preenchimento dos requisitos, apesar de a autora alegar ter completado 15 anos de efetivo exercício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus à progressão vertical automática para o Nível 06 ao completar o interstício de 15 anos de serviço, considerando a inércia da Administração em realizar avaliações de desempenho e o reconhecimento fático do tempo de serviço pelo Município em sua contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão vertical na carreira do SUS de Várzea Grande, regida pela Lei Complementar no 3.507/2010, exige o cumprimento do interstício de 3 anos entre os padrões e avaliação de desempenho satisfatória.
4. No caso concreto, o tempo de serviço de 15 anos é fato incontroverso e expressamente admitido pelo Município, que reconheceu em juízo o direito da servidora ao enquadramento no Nível 06 a partir de janeiro de 2024.
5. A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública não pode constituir óbice ao direito à progressão funcional, sob pena de punir o servidor pela inércia estatal e causar estagnação funcional indevida.
6. O termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data em que o requisito temporal foi preenchido, independentemente de requerimento administrativo, dada a natureza automática da progressão prevista na legislação local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando o reenquadramento no Nível 06 e o pagamento das diferenças retroativas a partir de 27/01/2024.
Tese de julgamento:
1. A inércia da Administração Pública em promover a avaliação de desempenho do servidor não impede a concessão da progressão funcional, desde que preenchido o requisito temporal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e enriquecimento ilícito do ente público.
2. O reconhecimento do tempo de serviço e do preenchimento dos requisitos legais pelo ente público em sede de contestação torna o fato incontroverso, dispensando dilação probatória adicional quanto à vida funcional do servidor.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei Complementar Municipal (Várzea Grande/MT) no 3.507/2010, art. 35; EC no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, Turma Recursal, N.U 1021208-03.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 16/05/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041649-02.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACEMA MARTINS MONTEIRO - CPF: 486.718.001-72 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO VERTICAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional para o Nível 06 da carreira de Agente de Apoio dos Serviços do SUS do Município de Várzea Grande, sob o fundamento de ausência de prova documental do preenchimento dos requisitos, apesar de a autora alegar ter completado 15 anos de efetivo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus à progressão vertical automática para o Nível 06 ao completar o interstício de 15 anos de serviço, considerando a inércia da Administração em realizar avaliações de desempenho e o reconhecimento fático do tempo de serviço pelo Município em sua contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão vertical na carreira do SUS de Várzea Grande, regida pela Lei Complementar no 3.507/2010, exige o cumprimento do interstício de 3 anos entre os padrões e avaliação de desempenho satisfatória.

4. No caso concreto, o tempo de serviço de 15 anos é fato incontroverso e expressamente admitido pelo Município, que reconheceu em juízo o direito da servidora ao enquadramento no Nível 06 a partir de janeiro de 2024.

5. A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública não pode constituir óbice ao direito à progressão funcional, sob pena de punir o servidor pela inércia estatal e causar estagnação funcional indevida.

6. O termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data em que o requisito temporal foi preenchido, independentemente de requerimento administrativo, dada a natureza automática da progressão prevista na legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando o reenquadramento no Nível 06 e o pagamento das diferenças retroativas a partir de 27/01/2024.

Tese de julgamento:

1.

A inércia da Administração Pública em promover a avaliação de desempenho do servidor não impede a concessão da progressão funcional, desde que preenchido o requisito temporal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e enriquecimento ilícito do ente público.

2.

O reconhecimento do tempo de serviço e do preenchimento dos requisitos legais pelo ente público em sede de contestação torna o fato incontroverso, dispensando dilação probatória adicional quanto à vida funcional do servidor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei Complementar Municipal (Várzea Grande/MT) no 3.507/2010, art. 35; EC no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, Turma Recursal, N.U 1021208-03.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 16/05/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IRACEMA MARTINS MONTEIRO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação que visa o reenquadramento funcional para o Nível 06, Classe D, da carreira de Agente de Apoio dos Serviços do SUS do Município de Várzea Grande. Na petição inicial, a autora sustentou que ingressou no serviço público em 27/01/2009 e que, ao completar 15 anos de efetivo exercício em 27/01/2024, adquiriu o direito automático à progressão vertical, conforme a Lei Complementar 3.507/2010.

A sentença homologada pelo juízo de origem julgou os pedidos improcedentes, argumentando que a parte autora não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais, por não colacionar sua vida funcional completa e fichas financeiras de todo o período.

Inconformada, a servidora interpôs recurso alegando o equívoco da sentença quanto ao nível solicitado e reforçando que sua situação funcional é provada pelo holerite juntado, que atesta estar atualmente no Nível 05. Destacou que o tempo de serviço é fato incontroverso. O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside na verificação do direito da servidora à progressão vertical para o Nível 06. Compulsando os autos, verifica-se que a data de admissão da Recorrente em 27/01/2009 é fato incontroverso, expressamente reconhecido pelo Município em sua contestação, onde se afirmou que a autora conta com mais de 16 anos de serviço.

Mais do que isso, o próprio ente público reconheceu em sua peça defensiva que a servidora preencheu o interstício legal em janeiro de 2024, declarando textualmente que "de fato deve ser concedido o pleiteado enquadramento no nível 06". Tal reconhecimento caracteriza o direito como fato incontroverso, dispensando maior dilação probatória.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Grupo Ocupacional do SUS de Várzea Grande é regulamentado pela Lei Complementar 3.507/2010. O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal e vertical à parte reclamante nas seguintes condições:

"Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se: I-o intersticio de 03 (três) anos entre os padrões; II obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;"

Como se vê, a progressão vertical deve ocorrer automaticamente a cada três anos de efetivo serviço, condicionada à avaliação de desempenho. Contudo, é pacífico o entendimento de que a inércia da Administração em realizar tais avaliações não pode obstar o direito do servidor que cumpre o requisito temporal. Confira-se:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO RECONHECIDO PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A avaliação de desempenho é obrigação da Administração e sua ausência não pode prejudicar o servidor, sob pena de estagnação funcional indevida, conforme precedentes jurisprudenciais aplicáveis. 5. Comprovado o exercício funcional desde 01/07/2016, o servidor faz jus ao reenquadramento no nível II a partir de julho de 2019, mesmo na ausência de avaliação, em razão da inércia administrativa. (...) (N.U 1021208-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, publicado no DJE 16/05/2025)"

No caso em tela, o holerite de julho de 2024 (ID 296184922) prova que a servidora já está posicionada no Nível 05. Tendo completado 15 anos de serviço em 27/01/2024, o enquadramento no Nível 06 é medida que se impõe por força da subsunção dos fatos à norma.

Quanto ao termo inicial da progressão vertical, este ocorre automaticamente quando o servidor atinge o tempo de serviço estabelecido pela lei, independentemente de requerimento. Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS (...) Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor. (...) (N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)"

Nessa toada, preenchidos os requisitos legais, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais para:

a) Determinar que o Município de Várzea Grande proceda ao reenquadramento da Recorrente no Nível 06, com efeitos retroativos a 27/01/2024;

b) Condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos em férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e adicionais legais, corrigidos e atualizados pela taxa Selic, nos termos da EC n. 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

# ! "

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026